Tribunal: TJPA
Processo: 0008565-70.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008565-70.2017.8.14.0040
APELANTE: ANTONIA DA COSTA E SILVA, CAMILO DAMIAO DA SILVA

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0008565-70.2017.8.14.0040

EMBARGANTE:

VALE S/A

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING

– OAB/PA 12.719

EMBARGADO:

ANTÔNIA DA COSTA E SILVA

EMBARGADA:

CAMILO DAMIÃO DA SILVA

ADVOGADA:

DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534

EMBARGADA:

NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADA:
DENISE GOMES DA SILVA – OAB/PA 21.415-B

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS
–
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA QUE ENSEJOU A DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA PRIMEVA – QUESTÕES PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO QUE SERÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PISO – CONTRARRAZÕES QUE NÃO CONSTITUEM MEIO ADEQUADO A FORMULAÇÃO DE PEDIDO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA –

ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão na decisão colegiada quanto ao pedido formulado em contrarrazões relativos à manutenção do capítulo da sentença que teria reconhecido sua ilegitimidade passiva.

2 – Consoante restou consignado no
decisum
embargado o julgamento antecipado da lide e a indefinição relativa a distribuição do ônus probatório caracterizaram cerceamento de defesa por inviabilizar a comprovação pelos autores, ora embargados, dos fatos arguidos na exordial, e, por decorrência lógica, inviabilizam a perficiente aferição da responsabilidade e legitimidade passiva da empresa ora embargante, razão pela qual se fez necessária a desconstituição integral da sentença.

3 – Nessa senda, tem-se que com a desconstituição do
decisum
as matérias arguidas pelas partes na exordial e nas peças contestatórias, inclusive as preliminares, serão objeto de reapreciação pelo julgador primevo.

4 – Outrossim, tratando-se de pedido não impugnatório formulado em contrarrazões, não há que se falar em omissão na hipótese, visto não ser as contrarrazões meio adequado para formulação de pedidos.

5 –
Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0008565-70.2017.8.14.0040

EMBARGANTE:

VALE S/A

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING

– OAB/PA 12.719

EMBARGADO:

ANTÔNIA DA COSTA E SILVA

EMBARGADA:

CAMILO DAMIÃO DA SILVA

ADVOGADA:

DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534

EMBARGADA:

NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADA:
DENISE GOMES DA SILVA – OAB/PA 21.415-B

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VALE S/A

em face de
ANTÔNIA DA COSTA E SILVA
,
CAMILO DAMIÃO DA SILVA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
3502561
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO PRIMEVO – JULGANDO ANTECIPADAMENTE A LIDE – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO – INTERFERÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DO MÚNUS PROBATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada
VALE S/A
,
Embargos de Declaração (ID.
3632720
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao não analisar a questão relativa à suposta ilegitimidade passiva da empresa ora embargante, alegada em contrarrazões.

Aduz que mesmo anulando a sentença primeva a ilegitimidade passiva da embargante reconhecida naquela, deveria ter sido mantida, sendo sua análise, questão de ordem pública.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes dos embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
3666286
), arguiram os embargados que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses insculpidas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão na decisão colegiada quanto ao pedido formulado em contrarrazões relativos à manutenção do capitulo da sentença que teria reconhecido sua ilegitimidade passiva.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada teria sido omissa
ao não analisar a questão relativa à suposta ilegitimidade passiva da empresa ora embargante, alegada em contrarrazões; bem como que mesmo anulando a sentença primeva a ilegitimidade passiva da embargante reconhecida naquela deveria ter sido mantida.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
verifica-se que a decisão colegiada embargada, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, ora embargados, anulou a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que reaberta a fase instrutória seja dado regular prosseguimento ao feito.

Consoante restou consignado no
decisum
embargado o julgamento antecipado da lide e a indefinição relativa a distribuição do ônus probatório caracterizaram cerceamento de defesa por inviabilizar a comprovação pelos autores, ora embargados, dos fatos arguidos na exordial, e, por decorrência lógica, inviabilizam a perficiente aferição da responsabilidade da empresa ora embargante e de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual se fez necessária a desconstituição integral da sentença de piso.

Nessa senda, tem-se que com a desconstituição do
decisum
as matérias arguidas pelas partes na exordial e nas peças contestatórias, inclusive as preliminares, serão objeto de reapreciação pelo julgador primevo.

Outrossim, tratando-se de pedido não impugnatório formulado em contrarrazões, não há que se falar em omissão na hipótese, visto não ser o meio adequado a formulação de pedidos.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões têm como finalidade homenagear o princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que é inadmissível a alegação de omissão de pedido nelas formulado.
2. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 20140020077675 DF 0007811-54.2014.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 08/07/2015, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/08/2015). (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE -
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO
- RECURSO IMPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
3. A peça de contrarrazões do recurso de embargos de declaração não constitui instrumento apto para pleitear a integração do v. acórdão embargado sob a alegação de existência de omissão e contradição, sendo, portanto, meio inadequado e desprovido de amparo legal.
4. Recurso improvido.

(TJ-ES - ED: 00059673820128080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015).
(Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/10/2020